Tribunal: TJES
Processo: 0000242-30.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Cobrança
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000242-30.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAIS CARLA SIMEAO DA SILVA SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL EVANGELICA DA SERRA - ASSEV

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LAIS CARLA SIMEAO DA SILVA SANTOS
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ASSOCIACAO EDUCACIONAL EVANGELICA DA SERRA - ASSEV
, julgou procedente o pleito autora para condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 2.178,93 (dois mil cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos), a incidir correção monetária e juros a partir da última atualização. Outrossim, condeno a Reuqerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, art. 80, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignada,
LAIS CARLA SIMEAO DA SILVA SANTOS
suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que a exigência da instituição para a emissão do diploma era a quitação de todos os débitos e, em razão disso, teria realizado a quitação das pendencias financeiras, para colar grau, tendo sido entregue o diploma sem óbice e anexado ao processo. Outrossim, alega que "só teve ciência dessa cobrança, após ser cientificada da existência do processo no ano de 2015, ou seja, 7 anos após o curso".

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo assinalado.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LAIS CARLA SIMEAO DA SILVA SANTOS
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ASSOCIACAO EDUCACIONAL EVANGELICA DA SERRA - ASSEV
, julgou procedente o pleito autora para condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 2.178,93 (dois mil cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos), a incidir correção monetária e juros a partir da última atualização. Outrossim, condeno a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, art. 80, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignada,
LAIS CARLA SIMEAO DA SILVA SANTOS
suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que a exigência da instituição para a emissão do diploma era a quitação de todos os débitos e, em razão disso, teria realizado a quitação das pendencias financeiras, para colar grau, tendo sido entregue o diploma sem óbice e anexado ao processo. Outrossim, alega que "só teve ciência dessa cobrança, após ser cientificada da existência do processo no ano de 2015, ou seja, 7 anos após o curso".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, peço vênia para transcrever a sentença objurgada:

1. Cuidam os autos de “
AÇÃO DE COBRANÇA”
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL EVANGÉLICA DA SERRA - ASSEV
em face de
LAIS CLARA SIMEÃO DA SILVA
, ambos qualificados nos autos.

2. Extrai-se da narrativa inaugural descrita pela autora o seguinte cenário factual, em breve síntese:
a)
Que prestou serviços a requerida que por sua vez emitiu os cheques que instruem a petição inicial;
b)
Asseverou que não ocorrera o regular adimplemento por parte da requerida, sendo esta devedora da quantia de R$ 2.178,93.

3. Requereu, assim, finalisticamente, a condenação da ré no pagamento do valor alhures mencionado.

4. Com a exordial, foram anexados os documentos de ff. 08/19

5. Determinou-se a citação da ré á f. 32.

6. Contestação apresentada às ff. 42/43, arguindo a requerida que efetuou o pagamento dos valores representados na cártula diretamente a requerente, que, contudo, “não emitiu recibos que comprovam o pagamento”.

7. Intimadas as partes quanto as provas a produzir, sob pena de imediato julgamento da lide, restaram silentes, ff. 61 e 63/verso.

É o sucinto relatório.
Fundamento e decido.

8. Inauguralmente deve que o magistrado sentenciante, no processo judicial, rumo à solução do litígio, percorrer, em elaboração progressiva, uma ordem lógica de prejudicialidade, de sorte que o enfrentamento das questões palmilhe pelos pressupostos de existência e desenvolvimento da relação processual, pelas condições do exercício regular da ação judicial e, por fim, alcance o mérito, o bem da vida perscrutado.

9. Entrementes, no caso sob comento não há preliminares a serem enfrentadas ou irregularidades a serem suprimidas, razão pela qual dou por saneado o feito e passo a analisar, diretamente, o
punctum saliens
da situação conflitada, mas não sem antes referendar que o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado por aqueles. Deve, sim, analisar, a partir do seu livre convencimento (art. 371, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

D O M É R I T O

10. Passo ao exame da tese e antítese posta sob julgamento, tendo em vista a defesa indireta apresentada pela requerida, única lastreada em sua defesa, qual seja, pagamento dos valores representados nas cártulas de ff. 15/16.

11. Olvidou, contudo, a requerida, de produzir a pertinente prova do pagamento.

12. O legislador civil, preocupado com a prova do pagamento, estabeleceu nos arts. 319 e 320 elementos necessários à sua comprovação:

“Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”.

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”.

13. Analisando tais dispositivos, Silvio de Salvo Venosa (in, Direito Civil, 11ª ed. Vol. II, p. 196), leciona que “aí estão os requisitos do recibo, instrumento de quitação. Trata-se de prova cabal de pagamento, porque em Juízo não se aceitará prova exclusivamente testemunhal para provar o pagamento, se o valor exceder ao teto legal (art. 227 do Código Civil, 401 e 402 do CPC)”. Acentuou ainda, que “recibo é o documento idôneo para comprovar o pagamento das obrigações”.

14. Nesse sentido, a jurisprudência: “
A prova do pagamento se faz mediante a apresentação de documento de quitação assinado pelo credor, nos termos do art. 320 do Código Civil
”. (TJES, Classe: Apelação, 35120278391, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016). (Negritei).

15. Portanto, não tendo a requerida trazido aos autos o comprovante de pagamento dos cheques, há que se julgar improcedente sua pretensão, sobretudo, porque devidamente comprovado a relação contratual entre as partes e a obrigação daquela em promover a quitação.

16. Fulcrado nestas premissas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL EVANGÉLICA DA SERRA e, consequentemente,
CONDENO
LAIS CLARA SIMEÃO DA SILVA no pagamento de R$ 2.178,93 (dois mil cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos), a incidir correção monetária e juros a partir da última atualização.

17. Por conseguinte, JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

18. Mercê de sucumbência da ré, condeno-a a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, art. 80, §2º do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas.

Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato, sendo, no caso em tela, possível identificar o enfrentamento das questões levantadas na impugnação aos embargos executórios apresentados pela ora apelante.

Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual
“não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a sentença cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC/15, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

A apelante, em suas razões recursais, a todo momento fundamenta que (1) efetuou o pagamento dos débitos perante a Instituição de Ensino apelada, uma vez que seria condição para obtenção do diploma e que (2) o fato de ter acostado o diploma aos autos seria suficiente para comprovar o pagamento dos débitos, afirmando que "é praxe, no sistema educacional particular, a exigência de ausência de débitos para a conclusão do curso e emissão de diplomas nos cursos supeiores".

Inicialmente, é preciso deixar claro que há vedação legal para eventual retenção de documentos (inclusive do diploma) em razão de débitos existentes junto à instituição de ensino.

Nesse sentido, destaco o teor do art. 6.º da Lei 9.870/99:

Art. 6.º São proibidas a suspensão de provas escolares, a
retenção de documentos escolares
ou aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os artigos 177 e 1092 do Código Civil brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Feita esta consideração inicial, não há como prosperar a alegação da recorrente no sentido de que o diploma acostados aos autos seria apto a corroborar com a sua alegação quanto ao pagamento dos débitos objeto da presente ação de cobrança.

Importante destacar que não se discute nestes autos eventual ilegalidade na ação da IES em condicionar o fornecimento do diploma ao pagamento integral de débitos, até mesmo porque isso sequer foi aventado por meio de outra ação por parte da Requerida ou por outros meios judiciais cabíveis.

O que se discute aqui é justamente a cobrança de débitos em aberto junto à Instituição de Ensino requerente. Nessa jaez, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Diploma Processual Civil.

O autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito ao acostar os cheques emitidos pela requerida, bem como a insuficiência de fundos para o adimplemento por meio da aludida modalidade de pagamento (fls. 15-19). Todavia, a parte Requerida, ora Recorrente, não juntou nenhum documento capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, cabia à ré ter colacionado os recibos de pagamento ou outros documentos aptos a demonstrar a quitação total do débito objeto dos autos, contudo, não o fez, se limitando a afirmar "na época da regularização, a Instituição não emitiu recibos que comprovam o pagamento realizado pela REQUERIDA".

Nos termos do art. 319 do Código Civil, ‘O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’. Dessarte, a responsabilidade pela exigência dos recibos, como no caso concreto, é imputada à própria requerida, que se insurgiu defendendo que não lhe foram devidamente entregues, a ela recai o ônus de comprar o devido pagamento mediante outros meios legais de prova.

Ante o exposto, e despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LAIS CARLA SIMEAO DA SILVA SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante/requerida ao patrono da parte apelada/requerente de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CHEQUES SEM FUNDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA EM DEMONSTRAR O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
O pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas. Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato, sendo, no caso em tela, possível identificar o enfrentamento das questões levantadas na impugnação aos embargos executórios apresentados pela ora apelante.

2)
Não há como prosperar a alegação da recorrente no sentido de que o diploma acostados aos autos seria apto a corroborar com a sua alegação quanto ao pagamento dos débitos objeto da presente ação de cobrança. Importante destacar que não se discute nestes autos eventual ilegalidade na ação da IES em condicionar o fornecimento do diploma ao pagamento integral de débitos, até mesmo porque isso sequer foi aventado por meio de outra ação por parte da Requerida ou por outros meios judiciais cabíveis. O que se discute aqui é justamente a cobrança de débitos em aberto junto à Instituição de Ensino requerente. Nessa jaez, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Diploma Processual Civil.

3)
O autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito ao acostar os cheques emitidos pela requerida, bem como a insuficiência de fundos para o adimplemento por meio da aludida modalidade de pagamento (fls. 15-19). Todavia, a parte Requerida, ora Recorrente, não juntou nenhum documento capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Portanto, cabia à ré ter colacionado os recibos de pagamento ou outros documentos aptos a demonstrar a quitação total do débito objeto dos autos, contudo, não o fez, se limitando a afirmar "na época da regularização, a Instituição não emitiu recibos que comprovam o pagamento realizado pela REQUERIDA".

4)
Nos termos do art. 319 do Código Civil, ‘O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada’. Dessarte, a responsabilidade pela exigência dos recibos, como no caso concreto, é imputada à própria requerida, que se insurgiu defendendo que não lhe foram devidamente entregues, a ela recai o ônus de comprar o devido pagamento mediante outros meios legais de prova.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.